Tribunal: TJPA
Processo: 0801556-22.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801556-22.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCO DO CARMO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801556-22.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A, BANCO BMG S.A.

APELADO: FRANCISCO DO CARMO SOUZA

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA - OAB PA26338-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROCESSO CONEXO ONDE FOI RECONHECIDA EM INSTÂNCIA RECURSAL A VALIDADE DO CONTRATO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801556-22.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A, BANCO BMG S.A.

APELADO: FRANCISCO DO CARMO SOUZA

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA - OAB PA26338-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por FRANCISCO DO CARMO SOUZA, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$8.000,00.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta em síntese, a ausência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de danos morais, e, subsidiariamente, a redução do quantum.

Contrarrazões ao ID 4594954, no qual a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença a quo, majorando os honorários de sucumbência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Redistribuídos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau que julgou procedente os pedidos contidos na inicial para condenar o BANCO BMG S/A ao pagamento de indenização por dano moral em razão de negativação supostamente indevida, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão ao recorrente.

Em análise ao caderno processual, verifica-se que os presentes autos são conexos ao processo nº 0014085-77.2018.8.14.0039 – obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito, na qual a parte recorrida contesta um contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado.

Naqueles autos, conforme narrado na inicial, sobreveio decisão interlocutória na qual o juízo singular determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento, mas, embora os descontos tenham cessado, o Banco resolveu por negativar o nome da parte requerente/apelada, de modo que tal negativação é o objeto do processo de origem deste recurso.

Em consulta ao processo nº 0014085-77.2018.8.14.0039, verifica-se ainda, que já foi objeto de análise nesta superior instância, ocasião em que foi verificada a validade da contratação do cartão de crédito com margem consignada, conforme se verifica no acórdão de id 15341535 daqueles autos.

Assim, considerando que para arbitrar indenização a título de danos morais o juízo de piso tenha se baseado em suposta ilegalidade praticada pelo banco, tal entendimento foi modificado por ocasião do julgamento da apelação nº 0014085-77.2018.8.14.0039, da qual fui relator. Naqueles autos foi reconhecida pelo TJE/PA a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito e dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado e com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Desse modo, sendo lícito o contrato e as obrigações dele decorrentes, a negativação do nome da parte requerida não se mostra indevida, devendo a sentença de piso ser reformada para julgar improcedente o pedido exordial.

No caso em comento, é claríssima a existência de um fato impeditivo do direito do autor, eis que, como já foi dito, o contrato e a cobrança se mostraram legítimo por decisão do E.TJE/PA e, por consequência a cobrança e a inscrição promovidas pelo banco.

Acrescento que a parte autora, ora apelada, não se desincumbiu de seu dever de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Por tais razões, dou provimento ao apelo do banco réu para julgar improcedente a demanda.

Isto posto,

voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão de piso e julgar improcedente os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação.

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023